Tribunal: TJSP
Processo: 1011485-15.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada procedente. Pretensão da ré à anulação ou à reforma.
Preliminar de não conhecimento afastada, porquanto a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se entrevendo violação ao princípio da

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada procedente. Pretensão da ré à anulação ou à reforma.
Preliminar de não conhecimento afastada, porquanto a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se entrevendo violação ao princípio da dialeticidade.
Alegação de cerceamento de defesa rejeitada. Prova documental que acompanhou a petição inicial que basta à solução da controvérsia.
Inépcia da petição inicial não constatada, uma vez que a peça veio, sim, instruída com os documentos essenciais à propositura da ação.
Ausência de prévia reclamação administrativa que não obvia o exercício do direito de ação, pois a autora alega a existência de lesão já consumada.
Alegação de ilegitimidade passiva que deve ser afastada, pois as condições da ação, inclusive a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à luz da causa de pedir.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. Caso concreto no qual foi demonstrado, quantum satis, o nexo causal entre os danos sofridos pelas seguradas e a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica, mas apenas em relação a duas das três seguradas indicadas na petição inicial.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.